Tribunal: TJBA
Processo: 8066424-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066424-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: APARECIDA ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO SANTANA MOREIRA

AGRAVADO: RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE NÃO DEMONSTRADA.
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU A
POSSE EM RAZÃO DO CONTRATO DE COMODATO FIRMADO
EXCLUSIVAMENTE PELO CONJUGE
. EXECUTADA ORDEM DE DESPEJO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSENCIA DOS REQUISITOS.
HABITAÇÃO NO IMÓVEL DECORRENTE TÃO SOMENTE DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA ESPOSA DO RÉU POIS NAO DETINHA POSSE EM NOME PRÓPRIO. MERA DETENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Aparecida Rosa dos Santos, cônjuge do réu (RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS) e
m Ação de Reintegração de Posse, buscando a reforma de decisão que indeferiu a tutela de urgência em Embargos de Terceiro.

A agravante alega nulidade da sentença de reintegração de posse por ausência de sua citação, sob o fundamento de ser composseira do imóvel.

O imóvel foi objeto de contrato de comodato gratuito celebrado exclusivamente entre a empresa reintegrada na posse (ASSOCIACAO SAO FRANCISCO DE ASSIS ASFAIBA) e o cônjuge da agravante

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação do cônjuge do réu em Ação de Reintegração de Posse, sob a alegação de composse do bem litigioso, configura nulidade processual.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 73, do Código de Processo Civil, a participação do cônjuge na ação possessória é indispensável somente nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de tribunais estaduais é firme no sentido de que, em regra, a citação do cônjuge do réu é
dispensável
, salvo nos casos de composse ou de ato praticado conjuntamente por ambos.

A agravante afirma na inicial que "
A ORDEM DE DESPEJO FOI CUMPRIDA
", em razão da sentença de reintegração transitada em julgado, o que por si só afasta o
periculum in mora
- requisito necessário para eventual concessão da liminar pleiteada.

No caso, a ocupação do imóvel pela agravante decorre da convivência familiar com o comodatário (seu cônjuge), que firmou o contrato de comodato exclusivamente com a empresa agravada.

Não há comprovação de exercício de posse autônoma, própria ou de ato possessório conjunto. A permanência da agravante no imóvel, sem autonomia possessória e em razão da relação familiar com o comodatário, configura mera detenção, nos termos do art. 1.198 do Código Civil (
Art. 1.198.
Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.
), e não composse.

Não demonstrada a composse, inexiste a necessidade de sua citação na Ação de Reintegração de Posse ajuizada exclusivamente contra o comodatário, não havendo que se falar em nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: "1. A ausência de citação do cônjuge do réu em ação possessória não acarreta nulidade processual, salvo quando demonstrada a composse ou a prática conjunta de atos possessórios, nos termos do art. 73, do CPC."

"2. A permanência do cônjuge no imóvel, por força da convivência familiar e sem autonomia possessória, configura mera detenção (art. 1.198 do CC), não ensejando litisconsórcio passivo necessário na demanda possessória."

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DESPROVER
o recurso interposto, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01